Tribunal: TJBA
Processo: 8032426-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032426-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA SANTOS FILHO Advogado(s): ICARO CERQUEIRA ANDRADE AGRAVADO: JOB LIMA DE CARVALHO FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, autorizando parcelamento das custas processuais. O agravante alegou impossibilidade financeira de arcar com as despesas do processo e apresentou declaração de hipossuficiência e contracheques. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação da hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de insuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. Os documentos juntados demonstram renda incompatível com o pagamento das custas processuais, mesmo parceladas, inexistindo elementos aptos a afastar a condição de hipossuficiência. 5. A concessão da gratuidade suspende apenas a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para conceder integralmente a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando comprovada incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.022.432/RS; TJBA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0832426-06.2026.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Agravante EDSON DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e como agravado JOB LIMA DE CARVALHO FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA